Tribunal: TJPA
Processo: 0808410-34.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808410-34.2020.8.14.0006

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, reconhecendo o direito ao ressarcimento de R$ 3.069,00, relativos à indenização securitária paga por danos em esteira ergométrica, causados por oscilação na rede elétrica. A seguradora havia ajuizado Ação Regressiva de Ressarcimento, após pagar o valor de R$ 12.562,20 à segurada, em virtude de danos elétricos em diversos equipamentos. A sentença de primeiro grau havia julgado parcialmente procedente o pedido, acolhendo apenas parte do valor pleiteado. A decisão monocrática reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade da concessionária também pelo dano à esteira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, que reconheceu o direito ao ressarcimento referente à esteira ergométrica, se sustenta diante da alegada ausência de nexo causal, da unilateralidade dos laudos técnicos e da suposta inobservância das normas da ANEEL pela parte autora, justificando ou não a manutenção da condenação da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo à ré produzir prova em sentido contrário.

A seguradora, devidamente sub-rogada nos direitos da segurada, possui legitimidade para propor a ação regressiva, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

Os laudos técnicos particulares apresentados indicam a ocorrência de dano à esteira ergométrica e sua relação com a oscilação de energia elétrica, sendo válidos como meio de prova, principalmente diante da ausência de impugnação específica ou apresentação de contraprova técnica pela concessionária.

A ausência de inspeção do equipamento pela concessionária e a alegação de descumprimento da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL não afastam a responsabilidade objetiva, tampouco configuram condição de procedibilidade da ação judicial.

A decisão monocrática baseou-se em jurisprudência consolidada deste Tribunal, que reconhece a suficiência de laudos técnicos particulares para fundamentar a responsabilidade da concessionária em ações regressivas movidas por seguradoras.

A insurgência recursal carece de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e repisa argumentos já apreciados, não demonstrando erro material, ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência que justifique sua reforma ou submissão ao colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação na rede elétrica, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal por meio de laudos técnicos particulares.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, possui legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária, mediante documentação que comprove o vínculo entre o sinistro e a falha na prestação do serviço público.

A ausência de contraprova técnica ou de documentação prevista em norma regulatória transfere à concessionária o ônus da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Súmulas 43 e 54; TJPA, Apelação Cível nº 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801175-11.2021.8.14.0061, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824997-27.2017.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802683-38.2018.8.14.0015, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
tendo como agravado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 27684196.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando ao reembolso da quantia de R$ 12.562,20, correspondente à indenização securitária paga à sua segurada em razão de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de variações na rede elétrica, ocorridas no imóvel situado no município de Ananindeua/PA. Alegou que, em 22/12/2019, houve instabilidade no fornecimento de energia elétrica, ocasionando a queima de aparelhos como geladeira, esteira ergométrica e dois condicionadores de ar.

Afirmou que os danos foram atestados por laudos técnicos elaborados por empresas independentes, não havendo culpa da segurada, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, dada a má qualidade do serviço prestado. Aduziu ainda que, esgotadas as tentativas de solução extrajudicial, não lhe restou alternativa senão buscar a via judicial para obter o ressarcimento dos valores despendidos.

A sentença vergastada (ID. 25837574), acolheu em parte a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 9.493,20 (nove mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos), relativos aos valores pagos a título de indenização securitária pelos danos causados a três aparelhos eletrônicos (geladeira e dois aparelhos de ar-condicionado), com incidência de juros legais a contar da citação e correção monetária desde o desembolso. O pedido de ressarcimento referente à esteira KIKOS TS7305 foi indeferido, sob o fundamento de que não foi juntado parâmetro probatório suficiente para aferição do valor supostamente despendido pela requerente. Houve também a fixação de custas processuais, divididas igualmente entre as partes, e honorários advocatícios proporcionais à sucumbência recíproca. Cita-se:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e CONDENO a ré Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento do valor de R$9.493,20 (nove mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos), a título de ressarcimento, acrescido de juros legais a contar da citação e correção monetária desde o desembolso pela autora.

Indefiro o pedido de ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária pelos danos na esteira KIKOS TS7305.

Houve sucumbência recíproca, na forma do artigo 86, c/c o artigo 85, § 2º, I e IV, do CPC.

Custas a serem pagas por ambas as partes, divididas as custas totais em 50% para o réu e 50% para a autor.

Condeno o autor a pagar aos advogados da ré o valor correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação havida, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.

Condeno a ré a pagar aos advogados do autor o valor correspondente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação havida, considerando o grau de zelo profissional havido e o tempo de trabalho exigido dos advogados na feitura de peças e no acompanhamento do feito.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 25837575). Sustenta que comprovou nos autos, por meio de laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e independentes, que os danos aos equipamentos da segurada decorreram de sobrecarga de tensão na rede elétrica, responsabilidade da concessionária. Alega que tais laudos são documentos idôneos e suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e os danos ocasionados, inclusive no tocante à esteira KIKOS TS7305.

Assevera que a valoração das provas feita pelo juízo de origem foi incorreta, pois o valor da esteira constava nos autos, acompanhado de documentação hábil a demonstrar o prejuízo efetivamente suportado. Reforça que, em se tratando de responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, sendo incumbência da ré produzir contraprova para se eximir da responsabilidade, o que não foi feito.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja também reconhecido o direito ao ressarcimento do valor de R$ 3.069,00, relativo à esteira, com os devidos consectários legais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em decisão monocrática de id. 27684196, o recurso foi provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. LAUDO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório. A pretensão inicial buscava o ressarcimento de R$ 12.562,20, valor pago à segurada em virtude de danos causados a eletrodomésticos por oscilação de energia elétrica em imóvel localizado em Ananindeua/PA. A sentença condenou a ré ao pagamento parcial (R$ 9.493,20), indeferindo o pedido referente à esteira ergométrica KIKOS TS7305, sob alegação de insuficiência probatória quanto ao valor do prejuízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o efetivo desembolso referente à indenização securitária paga em virtude de dano à esteira ergométrica, justificando a condenação da concessionária ao ressarcimento da quantia respectiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

2.

A seguradora, sub-rogada nos direitos da consumidora final, tem legitimidade para pleitear o ressarcimento dos valores despendidos, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF.

3.

Os laudos técnicos particulares juntados aos autos indicam de forma suficiente o dano causado à esteira KIKOS TS7305, sua origem na oscilação elétrica e o valor estimado do prejuízo, sendo admissíveis como meio de prova diante da ausência de impugnação específica ou contraprova apresentada pela concessionária.

4.

A não apresentação, pela ré, de relatórios de qualidade da energia exigidos pela ANEEL, além da ausência de prova de culpa exclusiva da consumidora ou caso fortuito externo, reforça a presunção de nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano suportado.

5.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece o uso de laudos técnicos particulares como suficientes para embasar a condenação da concessionária de energia elétrica em ações regressivas movidas por seguradoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de energia, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal por meio de laudos técnicos particulares.

2.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, pode pleitear o ressarcimento com base na documentação que comprove o pagamento da indenização securitária e o vínculo do sinistro com falha na prestação do serviço público.

3.

A ausência de contraprova ou de documentos técnicos exigidos pela ANEEL transfere à concessionária o ônus da falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Súmulas 43 e 54; TJPA, Apelação Cível nº 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801175-11.2021.8.14.0061, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.10.2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 28321756). Sustenta que a decisão monocrática proferida (id. 27684196), ao dar provimento à apelação da parte adversa para condená-la ao pagamento de R$ 3.069,00, não se amolda às hipóteses autorizadoras do art. 932, V, do CPC, deixando de indicar o fundamento normativo que legitimaria o julgamento unipessoal. Invoca, ainda, a possibilidade de retratação prevista no § 2º do art. 1.021 do CPC.

Argumenta, no mérito, que não houve demonstração do nexo de causalidade entre os supostos danos elétricos e a prestação do serviço de energia elétrica, afirmando que não foi oportunizada à concessionária a inspeção técnica dos equipamentos danificados, o que configura hipótese de descaracterização do dever de ressarcimento, nos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, especialmente os arts. 611 e 621. Ressalta que laudos apresentados pela parte autora são unilaterais, sem respaldo técnico qualificado, e carecem de elementos mínimos exigidos pela regulação do setor, como ART e documentação técnica completa.

Sustenta, ainda, que recentes precedentes da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA vêm reconhecendo a ausência de responsabilidade da concessionária em casos análogos, reforçando a exigência de prova do nexo causal para fins de indenização. Por fim, aduz que a atuação jurisdicional sobre a regulação do setor elétrico deve observar os limites fixados pelo STF, evitando indevida interferência nas competências da ANEEL, que regula de forma específica os critérios técnicos para o reconhecimento de danos elétricos e os procedimentos para ressarcimento. Requer, assim, o provimento do agravo interno para que o recurso de apelação prossiga ao órgão colegiado, com a reforma integral da sentença.

Em sede de contrarrazões (id. 28591289), a parte agravada sustenta que o Agravo Interno não merece conhecimento, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade. Afirma que a peça recursal se limita a reiterar os argumentos já refutados na contestação e nas razões de apelação, sem apresentar fato novo ou fundamento apto a infirmar o decisum. Defende que restou comprovada a má-prestação de serviço pela agravante, a ocorrência dos danos e a sub-rogação da seguradora, não havendo nos autos prova capaz de afastar a responsabilidade da concessionária. Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pela seguradora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para condenar a concessionária de energia ao pagamento da quantia de R$ 3.069,00, referente ao ressarcimento de indenização securitária paga por danos causados a esteira ergométrica em virtude de oscilação na rede elétrica.

Argumenta pela ausência de nexo de causalidade entre o dano e a prestação do serviço, alegando a inexistência de prova técnica idônea e a ausência de oportunidade de inspeção do equipamento danificado. Aduz que os laudos apresentados são unilaterais e não atendem aos critérios da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Constata-se que os elementos constantes dos autos — especialmente os documentos reunidos sob o ID 21070948 — demonstram que a seguradora efetuou o pagamento da indenização securitária com base em laudo técnico elaborado por empresa especializada e independente, que identificou os danos à esteira ergométrica KIKOS TS7305 como decorrentes de oscilação na rede elétrica. A prova documental apresentada revela não apenas a existência do dano, mas também o vínculo causal com a falha na prestação do serviço.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, incumbindo à ré a produção de prova contrária, o que, no presente caso, não se verificou. A concessionária não apresentou relatório de qualidade da energia elétrica emitido pela ANEEL, tampouco qualquer documento técnico hábil a afastar a presunção de falha no fornecimento do serviço.

A alegação de que não foi permitida a inspeção do equipamento tampouco afasta a responsabilidade. Trata-se de defesa genérica e desprovida de comprovação. Ademais, conforme já reconhecido por este colegiado, o procedimento administrativo da ANEEL, embora normatize os critérios técnicos do setor, não constitui condição de procedibilidade da ação judicial nem obsta a produção de prova nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA EM RAZÃO DOS DANOS DECORRENTES EM DISTÚRBIOS ELÉTRICOS. DIREITO DE REGRESSO EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . APLICAÇÃO DO CDC POR SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE . SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicabilidade do CDC na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica não decorre da relação jurídica existente entre elas, mas sim da relação que há entre a concessionária e o segurado, uma vez que, ao pagar a indenização do seguro, a seguradora sub-roga-se no direito do segurado (Súmula 188 do STF) . 2. A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é de natureza objetiva, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na aludida conduta (art. 37, § 6o, da CF). 3 . Não há que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, ainda que decorrente de fortuito interno, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária apelante, que não afasta a responsabilidade civil. 4. Nos termos do voto do Desembargador Relator, sentença confirmada, RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0824997-27 .2017.8.14.0301, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . NEXO CAUSAL ENTRE CURTO-CIRCUITO EM REDE ELÉTRICA E INCÊNDIO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo sentença de 1º grau que a condenou a indenizar os danos materiais e morais causados por incêndio em imóvel do autor, alegadamente causado por curto-circuito na rede elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nexo de causalidade entre o curto-circuito na rede elétrica, de responsabilidade da agravante, e o incêndio que causou a destruição do imóvel do recorrido, e se há excludente de responsabilidade por fortuito externo ou culpa de terceiros . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal . 4. Prova dos autos demonstrou o nexo causal entre o curto-circuito na rede elétrica e o incêndio, corroborado por depoimentos testemunhais. 5. Inexistência de comprovação de excludentes de responsabilidade, como fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima . 6. Manutenção do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, adequado à gravidade do dano e de danos materiais, devidamente comprovados nos autos. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1. Concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por falha no fornecimento de energia elétrica que resultem em prejuízos materiais e morais ."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 927, 944."" Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 0003665-32 .2011.8.14.0015 . "

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026833820188140015 23191335, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, a decisão monocrática que deu provimento à apelação está devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal, inexistindo razões aptas a justificar sua modificação ou sua submissão à apreciação colegiada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão vergastada em todos os seus termos

É COMO VOTO.

Belém , 20 de outubro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/11/2025